Tribunal: TJMT
Processo: 1021225-71.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021225-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLADSON CHIQUITIN - CPF: 746.627.242-87 (IMPETRANTE), FLADSON CHIQUITIN - CPF: 746.627.242-87 (ADVOGADO), WESLEY DUARTE - CPF: 035.119.541-69 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DE SOUSA NETO - CPF: 003.723.713-61 (VÍTIMA), MICHELE DAMASCENO SANTANA SOUSA - CPF: 042.920.343-89 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio
qualificado consumado e homicídio qualificado tentado
.
Dolo eventual em acidente de trânsito. Embriaguez ao volante e invasão de pista contrária.
Prisão preventiva.
Ausência de fundamentação idônea. Inocorrência. Motivação
per
relationem
. Validade. Revisão non
agesimal realizada. Gravidade concreta da conduta. Tentativa de evasão do distrito da culpa. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ausência de contemporaneidade da medida
. Improcedência.
Risco demonstrado. Permanência do quadro fático
.
Ofensa ao princípio da homogeneidade. Prisão preventiva ter caráter acautelatório.
Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares alternativas. Inadequadas. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática de

homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, ambos com dolo eventual (art. 121, § 2º, inciso IV; art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II; art. 18, inciso I, parte final, todos do CP)
.

2. O impetrante
postula a revogação da
custódia cautelar ou a substituição por medidas alternativas, sustentando a nulidade da decisão por fundamentação deficiente, a inobservância do prazo de revisão periódica de 90 dias, a ausência de contemporaneidade do periculum
libertatis
e a violação ao princípio da homogeneidade
.

II.
Questões em discussão

3. Há
cinco
questões em discussão:
(i) saber se a fundamentação
per
relationem
é válida para justificar a manutenção da prisão preventiva; (
ii
) verificar se houve o cumprimento do dever de revisão periódica da custódia previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; (
iii
) analisar se a gravidade concreta dos fatos e o comportamento posterior do agente justificam a prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; (
iv
) definir se o decurso de tempo transcorrido afeta a contemporaneidade da medida; e (v) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso
.

III.
Razões de decidir

4.
A técnica da fundamentação
per
relationem
, em que o magistrado se reporta a decisões anteriores idôneas e as adota como razão de decidir, é admitida pela jurisprudência, não configurando ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
.

5.
A revisão periódica da prisão preventiva foi devidamente realizada em 19.3.2026, antes do transcurso de 90 dias da decretação inicial, mantendo-se a custódia com base na persistência dos fundamentos fáticos, o que afasta a alegação de nulidade
.

6.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela ingestão de álcool, invasão de pista contrária em rodovia sob chuva e o transporte de crianças no veículo, demonstra periculosidade apta a justificar a segregação para garantia da ordem pública
.

7
.
O comportamento do paciente após o sinistro, consistente na evasão do local e na tentativa inicial de negar a autoria, constitui fundamento idôneo para o resguardo da aplicação da lei penal
.

8
.
A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos motivos e dos riscos que a ensejaram, e não apenas à proximidade temporal com o fato delituoso, permanecendo hígida a necessidade da medida diante do cenário processual
.

9
.
O princípio da homogeneidade não é violado pela manutenção da custódia, visto que a aferição de eventual pena e regime prisional futuro depende de exame exauriente do mérito, incompatível com a via do
habeas corpus
.

10
.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não autorizam a soltura quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, conforme diretriz consolidada neste Tribunal
.

11
.
Medidas cautelares alternativas, como monitoramento eletrônico e suspensão do direito de dirigir, mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do fato e da postura evasiva demonstrada pelo agente
.

IV.
Dispositivo e teses

12
.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:
“1.
A técnica da fundamentação
per
relationem
é admitida para a manutenção da prisão preventiva, desde que o julgador se reporte a fundamentos concretos e individualizados constantes de decisões anteriores. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida em relação aos motivos que ensejam a custódia cautelar, sendo suficiente a demonstração de que os fundamentos da segregação permanecem atuais e concretos
.
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art
.
93,
inciso IX
; CP, art.
14, inciso II,
18, inciso I
,
70 e
121, § 2º, inciso IV
; CPP,
arts
.
282, inciso II
, 312, 313, inciso I,
315, § 2º, inciso IV
, 316,
parágrafo único
e
319, inciso VI
e IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Jurisprudências em Teses, Edição n. 69, Tese n. 18;
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1016814-82.2026.8.11.0000, Rel.ª Juíza Convocada Ana Cristina Silva Mendes, Terceira Câmara Criminal; j. em: 9 de junho de 2026; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1019902-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 2 de setembro de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1009178-65.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; j. em: 17 de março de 2026;
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017265-10.2026.8.11.0000, Rel.ª Juíza Convocada Ana Cristina Silva Mendes, Terceira Câmara Criminal; j. em: 9 de junho de 2026;
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008953-45.2026.8.11.0000, Rel.ª Juíza Convocada Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal; j. em: 29 de abril de 2026;
TJMT,
Habeas Corpus
n
.
1002285-58.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal;
j. em
: 10 de fevereiro de 2026;
TJMT,
Habeas Corpus
n.
1018748-75.2026.8.11.0000,
Rel.ª Juíza Convocada Ana Cristina Silva Mendes
, Terceira Câmara Criminal
; j. em:
9
de junho de
2026
; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n. 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por
Fladson

Chiquitin
em favor de
Wesley Duarte
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da Vara Única
da Comarca de
Matupá
, que
manteve a prisão preventiva do paciente
nos autos da ação penal n
.
1000095-80.2026.8.11.0111, instaurada pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, ambos com dolo eventual (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art.
14, inciso II, c/c art.
18, inciso I, parte final, na forma do art. 70, todos do CP).

Em síntese, o impetrante
sustenta:
(i)
a nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação idônea, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CF, e ao art. 315, § 2º, inciso IV, do CPP, ao argumento de que o juízo se limitou a remeter à revisão anterior e a postergar a análise dos fundamentos defensivos para momento posterior à manifestação ministerial e à audiência de instrução e julgamento, sem enfrentar os argumentos deduzidos;
(
ii
)
a inexistência de reavaliação periódica autônoma e exauriente dos requisitos do art. 316, parágrafo único, do CPP, porquanto a decisão de 19.3.2026 teria sido proferida incidentalmente em saneamento;
(
iii
)
a perda de contemporaneidade do
periculum
libertatis
e a inexistência de fato novo apto a renovar os fundamentos da custódia;
(
iv
)
a violação ao princípio da homogeneidade, diante da possibilidade de desclassificação para modalidade culposa ou de reconhecimento de concausa;
(v)
a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a suspensão do direito de dirigir (art. 319, inciso VI, do CPP) e o monitoramento eletrônico (art. 319, inciso IX, do CPP); e
(vi)
a circularidade do fundamento relativo à espera da audiência de instrução, redesignada para 10.6.2026 por conveniência do próprio juízo
.

Com tais considerações, pleiteia,
no mérito, a concessão da ordem para
revoga
r
a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP (Id. 367797852)

Junt
ou
documentos (Id.
367797887/367797856
).

A
decisão
liminar foi
indeferida
(Id.
368390863
).

O
Juízo
impetrado prestou informações
,

sustentando
, em suma,
a
higidez da fundamentação, a
regularidade da
reavaliação periódica
,
a atualidade dos fundamentos cautelares e a inadequação das medidas diversas da custódia
(Id. 370470468)
.

A
dout
a
Procurador
a
de Justiça
, Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva,
opinou pel
o conhecimento e pela denegação
da ordem, em parecer assim ementado:

“
Habeas Corpus
– homicídio qualificado consumado e tentado – dolo eventual em acidente de trânsito – prisão preventiva – alegação de ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade – inocorrência – decisões judiciais que, em conjunto, demonstram a presença dos requisitos do art. 312 do CPP – gravidade concreta da conduta (embriaguez, invasão de contramão, colisão frontal com resultado morte) – indícios de periculosidade social e risco à ordem pública – comportamento posterior indicativo de risco à aplicação da lei penal – condições pessoais favoráveis que não afastam a segregação – insuficiência das medidas cautelares diversas – ausência de constrangimento ilegal – Pelo conhecimento e denegação da ordem
” (Id.
371440888
).

Sobreveio manifestação defensiva sobre o parecer ministerial, na qual o impetrante,
reiterando os fundamentos da inicial, requereu, em caráter primário, o reconhecimento da nulidade da decisão de 13.5.2026 por violação ao art. 315, § 2º, inciso IV, do
CPP
, com a sua cassação e a determinação de que o juízo profira novo pronunciamento fundamentado; sucessivamente, a revogação da prisão preventiva; e, subsidiariamente, a substituição da custódia pelas medidas cautelares diversas
(Id. 372229359).

Não há
pedido de sustentação oral.

Os autos não estão sujeitos
à
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

Consta dos autos que, em 8.1.2026, na Rodovia MT-322, no trecho entre o Distrito de União do Norte e o Município de Matupá/MT, o paciente conduzia o veículo VW/Golf após, em tese, ter ingerido bebida alcoólica por período prolongado e, em contexto de chuva e pista molhada, invadiu a faixa contrária de rolamento e colidiu frontalmente com o veículo Fiat/Pálio Fire, conduzido pela vítima Michele Damasceno Santana Sousa, que transportava o passageiro José Pereira de Sousa Neto. Da colisão, Michele veio a óbito e José Pereira sobreviveu com lesões corporais leves.

Após o evento, o paciente teria se evadido do local, retornando apenas para retirar um aparelho de som do veículo, e negado, inicialmente, a condição de condutor, admitindo-a somente após ser confrontado com fotografia registrada por terceiros
.

Preso em flagrante, teve a custódia convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 9.1.2026, nos seguintes termos (Id 367797887):

“
A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de Trânsito n.º 2026.7630, que registra acidente ocorrido em 08/01/2026, na rodovia MT-322, com resultado morte da vítima Michele Damasceno Santana Sousa. Os indícios de autoria são consistentes e decorrem da confissão do custodiado, que admitiu ser o condutor do veículo VW/Golf no momento dos fatos.

Consta, ainda, que o custodiado
recusou-se
a realizar o teste do etilômetro. Apesar disso, a guarnição da Polícia Militar de Matupá constatou o estado de embriaguez por meio de sinais externos evidentes, devidamente registrados no Termo de Constatação, tais como odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada (ID 219561234). Ademais, o próprio custodiado reconheceu ter ingerido bebida alcoólica por horas antes de conduzir o veículo.

Em razão da ingestão de bebida alcoólica, o autuado sequer poderia estar dirigindo, por se encontrar em condição manifestamente incompatível com a condução segura, o que evidencia a ilicitude da conduta e reforça a assunção consciente do risco de produzir resultado grave.

O caso revela gravidade concreta acentuada. O autuado, após prolongada ingestão de álcool, assumiu a condução de veículo automotor em rodovia, sob chuva e pista molhada, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. No momento do acidente, transportava seus dois filhos, expondo-os a risco extremo. Ao ser abordado pela Polícia Militar, inicialmente negou ser o condutor do veículo e, somente após ser confrontado pela fotografia tirada por terceiros em que aparece próximo
ao veículo instantes
após o acidente, passou a afirmar ser o condutor do veículo envolvido, circunstâncias que evidenciam elevada reprovabilidade da conduta.

A autoridade policial representou pela reclassificação da conduta para homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual (ID 219542701). Embora a definição da tipificação caiba oportunamente ao Ministério Público e ao Juízo, os elementos colhidos indicam, em tese, a assunção consciente do risco de produzir o resultado morte.

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta da conduta e justificam a segregação cautelar como medida necessária e adequada.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Diante da presença dos requisitos legais e da ineficácia das medidas menos gravosas, em consonância com a representação do Delegado de Polícia e o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de WESLEY DUARTE em prisão preventiva, com fundamento nos
arts
. 282, § 6º, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.”.

A denúncia foi recebida em 2.2.2026.

Por ocasião do saneamento do feito, em 19.3.2026, o Juízo de origem manteve a custódia preventiva (Id 367797863):

“[...]
Por derradeiro, em observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram sua decretação, notadamente a gravidade concreta da conduta, consistente no autuado, supostamente, após prolongada ingestão de álcool, ter assumido a condução de veículo automotor em rodovia, sob chuva e pista molhada, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ainda, também se destina à garantia da aplicação da lei penal, considerando que, inicialmente, o réu negou ser o condutor do veículo e, somente após ser confrontado pela fotografia tirada por terceiros em que aparece próximo
ao veículo instantes
após o acidente, confessou ser o condutor, circunstância que indica aparente tentativa de fuga
.”.

Em 5.5.2026, a defesa requereu a revogação da custódia (Id 367797860).

O pedido foi indeferido na decisão de 13.5.2026, ora impugnada (Id

367797857):

“
No tocante à prisão preventiva, atente-se a Defesa que a revisão foi realizada em 19/3/2026 (id 227311557), antes mesmo de serem alcançados os primeiros noventa dias, não havendo que se cogitar em descumprimento do comando legal
.”.

Após o relato dos documentos que instruem este
habeas corpus
, não verifico, de plano, ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem.

Com efeito, embora sucinto, o ato tido como coator não se mostra desprovido de motivação, visto que o Juízo impetrado
se reportou
, de forma expressa, à reavaliação da custódia preventiva realizada em 19.3.2026, na qual se consignou a persistência da gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal.

À vista disso, pontua-se que a validade do decreto prisional
não se afere pelo exame isolado de cada pronunciamento, mas a partir da análise conjunta das decisões proferidas nos autos
.

Nessa esteira, no presente caso, o magistrado adotou a fundamentação
per
relationem

—
quando o julgador se reporta a decisão idônea constante dos autos e a adota como razão de decidir
—
técnica admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante a Tese n. 18, Edição n. 69, do informativo de Jurisprudências em Teses, não se cuidando, pois, de mera remissão a parecer ministerial, mas de incorporação dos fundamentos constantes de
decisum
anterior, concreto e individualizado, respeitando-se o disposto no art. 93, inciso IX, da CF, e no art. 315,
§
2º, do CPP.

A propósito, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“14. A técnica da fundamentação
per
relationem
, com remissão aos fundamentos do decreto originário sob a cláusula
rebus sic stantibus
, é amplamente admitida pela jurisprudência, sobretudo em sede de revisão periódica obrigatória.” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1016814-82.2026.8.11.0000, Rel.ª Juíza Convocada Ana Cristina Silva Mendes, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de junho de 2026; data da publicação: 15 de junho de 2026).

Ademais, não se exige que o magistrado enfrente, de forma pormenorizada, todos os argumentos deduzidos pela defesa, bastando que apresente fundamentação suficiente e idônea para justificar a conclusão adotada, o que se verifica no caso concreto a partir da cadeia decisória formada nos autos.

Lado outro, a alegação de inobservância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, não prospera, visto que a custódia foi reavaliada em 19.3.2026, antes mesmo do transcurso dos primeiros 90 dias, ocasião em que o Juízo de origem consignou, de modo expresso, que permaneciam hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Nessa perspectiva, o fato de o reexame ter sido realizado no bojo da decisão de saneamento não conduz, por si só, à nulidade do ato, pois o dispositivo legal retromencionado não exige pronunciamento apartado, autônomo em peça própria ou revestido de fórmula sacramental, mas apenas decisão fundamentada acerca da persistência, ou não, dos requisitos cautelares.

À vista disso, o magistrado não se limitou à mera reprodução abstrata do texto legal; ao revés, indicou elementos concretos extraídos da dinâmica fática atribuída ao paciente, consistentes, em tese, na condução de veículo automotor após prolongada ingestão de bebida alcoólica, em rodovia, sob chuva e pista molhada
, com invasão da faixa contrária de rolamento e colisão frontal com
o
automóvel ocupado pelas
vítima
s
,
uma das quais não resistiu aos ferimentos e veio a
óbito
ainda no local
.

Além disso, registrou-se que o custodiado, no
momento do acidente, transportava seus dois filhos, expondo-os a risco extremo
, e,

após os fatos,
inicialmente negou ser o condutor do
veículo, somente admitindo essa condição após ser confrontado com
fotografia tirada por terceiros
, na qual
apare
cia
próximo
ao carro instante

depois do sinistro.

Diante desse contexto, afigura-se acertada a conclusão do Juízo coator quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, pois as circunstâncias concretas do episódio narrado nestes autos, ao menos neste juízo de cognição sumária, revelam gravidade acentuada e periculosidade concreta aptas a justificar a segregação para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

Por falar nisso, em caso análogo, esta Corte considerou válida a custódia preventiva do
agente
que, conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, causou acidente que resultou na morte de terceiros, assentando a idoneidade da medida fundada na gravidade concreta da conduta (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1019902-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2 de setembro de 2025; data da publicação: 9 de setembro de 2025).

Nesse mesmo sentido, esta Instância Revisora concluiu que a tentativa de ocultação da condição de condutor no momento dos fatos reforça a necessidade do decreto prisional para assegurar a aplicação da lei penal (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1009178-65.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de março de 2026; data da publicação: 23 de março de 2026).

Ademais, a imputação atribuída ao paciente
— homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado —
possui
pena máxima
superior a 4 anos de reclusão,
preenchendo-se, portanto, o requisito objetivo
previst
o
no art.
313, inciso I, do CPP
.

De mais a mais, não há perda de contemporaneidade do
periculum
libertatis
, porquanto o decurso de alguns meses desde a medida segregatória não esvazia, por si só, a sua necessidade, especialmente quando os fundamentos permanecem vinculados a dados concretos do caso e o feito tramita regularmente, consoante orientação desta Câmara:

“Teses de julgamento: ‘1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida em relação aos motivos que ensejam a custódia cautelar, e não apenas à data do fato investigado, sendo suficiente a demonstração de que os fundamentos da segregação permanecem atuais e concretos.’” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017265-10.2026.8.11.0000, Rel.ª Juíza Convocada Ana Cristina Silva Mendes, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de junho de 2026; data da publicação: 15 de junho de 2026).

De igual modo, não comporta acolhimento, nesta via estreita, a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, fundada na possibilidade de futura desclassificação para modalidade culposa ou de reconhecimento de concausa, uma vez que tais teses demandam exame aprofundado do conjunto probatório e devem ser dirimidas após a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois se confundem com o mérito da ação penal,
conforme já assentado por esta Corte:

“10. O princípio da homogeneidade não foi violado, pois a aferição da pena eventualmente aplicável e do regime inicial de cumprimento depende de juízo condenatório futuro, incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
.” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008953-45.2026.8.11.0000, Rel.ª Juíza Convocada Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29 de abril de 2026; data da publicação: 4 de maio de 2026).

Soma-se a isso, o fato de a prisão preventiva, nesta fase processual
,
preservar sua natureza instrumental, não se confundindo
com eventual sanção penal ou
com o
regime prisional a ser fixado em hipótese de futura condenação, em consonância com o entendimento firmado por este Tribunal:

“7. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com o prognóstico de pena ou regime a ser fixado em caso de eventual condenação” (
TJMT,
Habeas Corpus
n
.
1002285-58.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de fevereiro de 2026; data da publicação: 18 de fevereiro de 2026
).

Diante desse panorama, embora o paciente ostente predicados pessoais favoráveis - primariedade, residência fixa e ocupação lícita -, tais circunstâncias não têm o condão de, isoladamente, avalizar a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para decretar a medida, de acordo com a diretriz consolidada no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Por conseguinte, tem-se que a
custódia
preventiva
encontra-se amparada em elementos concretos e idôneos, suficientes para evidenciar o preenchimento dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, ambos do CPP, razão pela qual deve ser
mantida
.

À
vista do cenário pré-constituído dos autos
, à luz dos fundamentos já expostos,
as
medidas cautelares diversas da prisão

previstas no art. 319 do CPPrevelam-se
inadequadase insuficientes
para a salvaguarda do meio social
e para garantir a aplicação da lei penal
, nos termos do art. 282, inciso II, do
mesmo diploma,entendimento
firmado no julgamento de
writ
com dinâmica fática semelhante à dos autos
:

“
Teses de julgamento: 6. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar os riscos cautelares evidenciados no caso concreto.”

(
TJMT,
Habeas Corpus
n.
1018748-75.2026.8.11.0000,
Rel.ª Juíza Convocada Ana Cristina Silva Mendes
, Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
9
de junho de
2026
; data da publicação:
15
de junho de
2026).

Assim, embora o impetrante aponte, como medidas adequadas, a suspensão do direito de dirigir e o monitoramento eletrônico, cumpre assinalar que tais providências não se mostram eficazes para neutralizar os riscos reconhecidos no caso concreto.

Isso porque a primeira medida atinge apenas a possibilidade de nova condução de veículo automotor, ao passo que a segunda, por si só, não esvazia a gravidade concreta da conduta, sobretudo diante da dinâmica atribuída ao paciente e de seu comportamento posterior ao sinistro.

Por arremate, cumpre destacar que a
manutenção da prisão preventiva não se apoiou exclusivamente na necessidade de aguardar a realização do ato instrutório, mas na permanência dos requisitos cautelares reconhecidos desde a conversão do flagrante em preventiva e reafirmados na reavaliação de 19.3.2026
, o que infirma a
alegação de circularidade do fundamento relativo à audiência de instrução e julgamento.

Ademais, conforme consulta ao andamento da ação penal, a audiência de instrução já foi realizada, aguardando-se, atualmente, a prolação da decisão de pronúncia, ocasião em que o Juízo de origem procederá à reavaliação da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP
.

Nesse contexto, não há constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, razão pela qual,
em
consonância com o
parecer ministerial,
denego
a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026